Tribunal: CARF
Processo: 10768.008824/2001-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008824/2001-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.562 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
RIOFORTE INVESTMENT HOLDING BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RESPECTIVA RECEITA. RECONHECIMENTO
PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO.
Foi consignado no acórdão combatido que o LALUR do ano-calendário 2001
que possibilitaria confirmar que a parcela JCP que não foi oferecida à
tributação no ano-calendário de 2000 foi adicionado ao lucro apurado no ano-
calendário 2001, não foi juntado aos autos, e que por isso não seria possível
afirmar que a parcela restante do JCP foi oferecida à tributação. O interessado
não apresentou o LALUR no recurso voluntário e o lançamento que consta no
Livro Razão apresentado não comprova que a parcela remanescente do JCP foi
oferecida à tributação no ano-calendário. Por essa razão deve ser reconhecido o
direito creditório relativo à parcela do JCP oferecida à tributação no ano-
calendário 2000, pelo fato do interessado ter apresentado prejuízo fiscal
naquele ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório de IRRF sobre o JCP pagos no ano-
calendário de 2000 no montante de R$ 3.424.080,59, para compensação de débitos até o limite
do direito creditório reconhecido e ainda disponível..
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008824/2001-07
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

Relatório
O contribuinte acima qualificado apresentou Pedido de Restituição (fl. 02) no
valor de R$ 4.028.330,20 (quatro milhões, vinte e oito mil, trezentos e trinta reais e vinte
centavos), referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de Juros
sobre Capital Próprio, código de arrecadação 5706, e compensação desse crédito com débitos
indicados em Pedidos de Compensação de fls. 01, 53, 54, 55 e 56 convertidos em DCOMP por
força do disposto no parágrafo 4° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 49
da Lei n° 10.637, de 30/12/2002 e do PER/DCOMP de fl. 208/23.
A Derat/RJ, acatando o Parecer Conclusivo n° 121/2006 da Divisão de Orientação
e Análise Tributária (fls. 239/246), reconheceu parcialmente o direito creditório de IRRF
pleiteado pela Recorrente no valor de R$ 486.232,88 em decorrência da apuração de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2000.
A Derat entendeu que embora seja incontroverso que o IRRF tenha sido
efetivamente retido e recolhido pelo BANCO BRADESCO S/A (fonte pagadora do JCP) quando
do pagamento do JCP no valor de R$ 26.855.534,67, tais rendimentos não teriam sido
submetidos à tributação pela Recorrente, quando da apuração do resultado do ano de 2000, não
tendo sido informados na DIPJ.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte defendeu que os rendimentos
pagos pelo BANCO BRADESCO S/A a título de JCP no valor de R$ 26.855.534,67 foram
oferecidos à tributação, devendo ser reconhecido o direito creditório de IRRF pleiteado no
montante de R$ 4.028.330,20 por ter apurado prejuízo fiscal no ano-calendário 2000. Alegou que
os rendimentos foram informados, por equívoco, na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ, quando o
correto seria na linha 30 da mesma Ficha 06A.
Aduz o contribuinte que as receitas submetidas à tributação, que perfazem o
montante de R$ 27.328.884,00, são relativas às seguintes parcelas: (i) R$ 22.287.204,00 (valor
líquido recebido do JCP, que corresponde à diferença entre o total de rendimentos de JCP
recebidos no montante de R$ 26.855.534,67 e o IRRF incidente sobre os rendimentos no
montante de R$ 4.028.330,19); (ii) R$ 4.489.680,00 relativos a dividendos recebidos do banco
BRADESCO S/A; (iii) R$ 12.000,00 de recebimento de aluguéis.
A DRJ determinou a realização de diligência para que a autoridade administrativa
intimasse o contribuinte a comprovar as parcelas que compuseram as receitas informadas na
linha 30 da Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário 2000 e verificasse se os rendimentos de JCP
pagos pelo banco BRADESCO S/A no ano-calendário 2000 no montante de R$ 26.855.534,67
foram oferecidos à tributação.
A DRJ também determinou que a autoridade administrativa intimasse o
contribuinte a demonstrar e comprovar que as compensações realizadas até a data de 08/06/2004
utilizaram o IRRF no montante de R$ 4.028.330,20 e foram decorrentes do IRRF sobre os
rendimentos de JCP pagos pelo banco BRADESCO S/A.
No relatório de diligência a autoridade fiscal esclareceu que o contribuinte
ofereceu à tributação apenas o valor líquido dos rendimentos de JCP pagos pelo banco
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

BRADESCO S.A no montante de R$ 26.885.534,67, e que a parcela relativa ao IRRF dos
rendimentos de JCP foram oferecidos á tributação no ano seguinte (março de 2001), por meio de
ajuste de adição ao LALUR com a consequente redução do saldo de prejuízos fiscais
acumulados, que passaram de R$ 668.137.961,38 (em 31/12/2001) para R$ 664.109.631,18 (em
31/03/2001). Consignou a autoridade fiscal que o procedimento não gerou nenhum efeito fiscal
pelo fato de o contribuinte ter apurado Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL no ano calendário
de 2000, e que a contribuinte teria considerado o IRRF na apuração do PIS e da COFINS. Finalizou
a autoridade fiscal, afirmando que o montante líquido de JCP recebido de R$ 26.885.534,67 foi
oferecido à tributação.
Por fim, a autoridade fiscal confirmou que o IRRF foi utilizado para compensação
dos débitos informados nos Pedidos de Compensação e nas DCOMPs informados no processo e
concluiu que houve uma compensação a maior no montante de R$ 2.887,61.
A DRJ negou provimento à impugnação por entender que os documentos que
constam nos autos são insuficientes para comprovar que a receita proveniente de JCP pagos pelo
banco BRADESCO S/A no montante de R$ 26.855.534,67 foram oferecidos à tributação, de
modo que não se poderia deduzir o IRRF para fins de determinação do saldo de imposto a ser
compensado no ano-calendário de 2000.
Irresignado com o r. acórdão, o ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
ratifica os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e acrescenta que no ano-
calendário de 2000 apurou prejuízo fiscal de R$ 70.658.755,14, que foi reduzido para R$
68.729.754,13 em decorrência de lavratura de um auto de infração, referente ao processo
administrativo n° 18471-001.821/2005-03. E que, portanto, tendo sido comprovado que houve a
retenção na fonte sobre o JCP recebido do banco BRADESCO no ano-calendário de 2000, faz
jus à restituição daquele montante, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
O Recorrente reconhece que ofereceu à tributação o valor do JCP líquido do IRRF
no montante de R$ 22.287.204,00 no ano-calendário 2000 e que a parcela dos rendimentos
relativa ao IRRF no montante de R$ 4.028.330,20 foi oferecida á tributação no mês de março de
2001, mediante ajuste contábil que reduziu a conta de prejuízos acumulados.
O Recorrente refuta o entendimento da DRJ de que não haveria comprovação nos
autos que a receita de JCP no montante de R$ 26.855.534,67 teria sido oferecida á tributação,
pois segundo o mesmo, a comprovação estariam na DIPJ, no Livro Razão, na conclusão da
autoridade fiscal manifestada no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e no bojo do outro
processo, no qual a autoridade fiscal teria reconhecido que os JCP pagos pelo banco
BRADESCO S/A no ano-calendário de 2000 teriam sido corretamente oferecidos á tributação.
Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do direito
creditório pleiteado no valor de R$ 4.028.3300,20 e que permanecesse suspenso a exigibilidade
dos débitos cuja compensação não foi homologada enquanto não houver decisão administrativa
definitiva.
É o Relatório.

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A controvérsia cinge-se ao oferecimento à tributação dos rendimentos de JCP
pagos à Recorrente pelo banco BRADESCO S/A no ano-calendário 2000.
O pagamento do JCP e a retenção do correspondente IRRF não é a questão
controversa, como o demonstram a DIRF juntada aos autos à e-fls 199-200 e abaixo colacionada:

A autoridade administrativa não homologou a restituição do IRRF no montante
pleiteado de R$ 4.028.330,20 porque entendeu que os rendimentos de JCP não foram oferecidos
à tributação, conforme se constata da linha 23 da Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário 2000 (e-
fl. 144) e abaixo reproduzida:

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

Na manifestação de inconformidade o Recorrente alegou que os rendimentos
relativos aos JCP foram informados, por equívoco, na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ junto com
outras receitas, quando o correto seria na linha 30 da mesma Ficha 06A. De fato, constata-se que
foram informados receitas no montante de R$ 27.328.884,00, conforme cópia da Ficha 06A
abaixo colacionada:

Por não ser possível verificar se os rendimentos de JCP compunham o montante
informado na linha 30 da Ficha 06A da DIPJ, a DRJ decidiu baixar o processo em diligência
para que a unidade de jurisdição do contribuinte o intimasse a comprovar a origem das parcelas
que compuseram as receitas informadas na linha 30 da Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário
2000 e verificasse se os rendimentos de JCP pagos pelo banco BRADESCO S/A no ano-
calendário 2000 no montante de R$ 26.855.534,67 foram oferecidos à tributação.
A autoridade diligenciante consignou no relatório de diligência que o contribuinte
ofereceu à tributação apenas o valor líquido dos rendimentos de JCP pagos pelo banco
BRADESCO S.A e que a parcela relativa ao IRRF dos rendimentos de JCP foram oferecidos à
tributação no ano seguinte (março de 2001), por meio de ajuste de adição ao LALUR com a
consequente redução do saldo de prejuízos fiscais acumulados, que passaram de R$
668.137.961,38 (em 31/12/2001) para R$ 664.109.631,18 (em 31/03/2001).
O valor de R$4.028.330,19 referente ao IRRF incidente no recebimento de
Juros sobre Capital Próprio auferido junto ao Banco Bradesco S.A. não fazem
parte da composição da linha 30 da Ficha 06-A da DIPJ/2001 no valor de
R$27.328.884,00, nem tampouco integra a composição da rubrica "Outras
Receitas Operacionais" no montante de R$27.316.884,48 contabilizada às fls
100 do livro Diário de n° 198 (vide resposta e doc 02 e 03 apensados pelo
contribuinte – fls 332 a 345, 350 a 354 do processo). Consequentemente, os
registros citados não contemplam a tributação do valor bruto recebido pelo
contribuinte (R$26.885.534,67) e sim o valor líquido R$ (22.827.204,00).
Todavia o valor do IRRF, foi contabilizado e submetida à tributação a posteriori
(março de 2001), através do ajuste efetuado pelo contribuinte mediante a adição
no Lalur com a consequente redução do saldo de prejuízos fiscais acumulados
de R$ 668.137.961,38 (31.12.2000) para R$ 664.109.631,18 (31.03.2001),
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

conforme demonstrado no doc.04 apensado pelo mesmo (fls 355 a 357 do
processo). O procedimento adotado não gerou nenhum efeito fiscal pelo fato de
o contribuinte ter apurado Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSSL no ano
calendário de 2000. A de se destacar que o contribuinte considerou o IRRF na
base de cálculo para efeitos de apuração e dos recolhimentos das contribuições
do Pis e Cofins com os devidos acréscimos legais, como demonstrado através
dos registros contábeis e comprovantes de pagamentos inseridos nos docs 05 e
06, anexados em sua resposta (fIs 358 a 364 processo). Estes recolhimentos
foram confirmados conforme consta às fls 408 e 409. Assim sendo
informamos que o valor de R$26.855.534,67, referente ao pagamento de
juros sobre capital próprio, auferido no ano-calendário de 2000 foi
devidamente oferecido à tributação.
O Recorrente confirma que a parcela do JCP relativa ao IRRF não foi oferecida à
tributação no ano-calendário de 2000, quando auferiu o rendimento, mas no ano seguinte, em
2001. Segundo o que informou o Recorrente à autoridade fiscal diligenciante, o valor oferecido à
tributação relativo aos rendimentos de JCP no ano-calendário de 2000 foi o valor líquido de R$
22.827.204,00, conforme tabela por ele elaborada e abaixo reproduzida:

A autoridade fiscal acrescentou ainda que o procedimento adotado pelo
contribuinte não gerou nenhum efeito fiscal pelo fato de o contribuinte ter apurado Prejuízo Fiscal e
Base Negativa da CSLL no ano calendário de 2000, e que a contribuinte teria considerado o IRRF na
apuração do PIS e da COFINS. Finalizou a autoridade fiscal, afirmando que o montante JCP
recebido de R$ 26.885.534,67 foi oferecido à tributação.
A DRJ constatou que não foi juntado aos autos o LALUR do ano-calendário 2001,
que levou a autoridade diligenciante a concluir que o Recorrente ofereceu a totalidade do JCP
recebido no ano-calendário de 2000 no montante de R$ 26.885.534,67, e que os lançamento que
constam na cópia do Livro Razão, juntada aos autos, não comprovaria que o montante de R$
4.028.330,19 (relativa à parcela do IRRF sobre o JCP) foi oferecido á tributação no ano-
calendário de 2001.
(...)
Da análise dos documentos acostados aos autos e que alicerçam o Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal (fl. 454/455), constata-se que foram
apresentados pela interessada, relativamente à comprovação da tributação do
IRRF em 2001, cópia dos Razão (fl. 356/357) da conta contábil Prejuízos
Acumulados de março/2001 conforme atestado pela própria interessada à fl. 341
(e não do LALUR) e da conta contábil Dividendos Recebidos de março/2001.
O lançamento contábil apresentado (débito - Conta Dividendos Recebidos a
crédito — Conta Prejuízos Acumulados) não demonstra que o valor de R$
4.028.330,19 foi computado na determinação do lucro real do ano de 2001 e
que, portanto, constou como receita (ainda que a posteriori) na DIPJ 2002/2001.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

Deste modo, uma vez que não se encontra comprovado nos autos que a receita
no valor total de R$ 26.855.534,67 foi devidamente tributada, receita esta
correspondente ao IRRF pleiteado, não cabe cogitar a dedução do referido IRRF
para efeito de determinação do saldo de imposto a ser compensado relativo ao
ano-calendário de 2000.
Além disso, o Recorrente apurou lucro real de R$ 19.460.479,90 no ano-
calendário de 2001, como o comprova tela do SAPLI juntada aos autos à e-fl. 538, e abaixo
reproduzida, e portanto poderia, se fosse adicionado o montante do IRRF não oferecido à
tributação no ano-calendário de 2000, aumentar o lucro tributável. Só não teria repercussão se o
prejuízo fiscal apurado fosse maior que o montante do IRRF adicionado, o que não foi o caso.

No recurso voluntário o Recorrente aduz que ofereceu à tributação o valor do JCP
líquido do IRRF no montante de R$ 22.287.204,00 no ano-calendário 2000 e que a parcela dos
rendimentos relativa ao IRRF no montante de R$ 4.028.330,20 foi oferecida à tributação no mês
de março de 2001, mediante ajuste contábil que reduziu a conta de prejuízos acumulados.
Aduz o Recorrente que a comprovação de que os rendimentos de JCP pagos pelo
banco BRADESCO S.A estariam na DIPJ, no Livro Razão, na conclusão da autoridade fiscal
manifestada no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e no bojo do outro processo, no
qual a autoridade fiscal teria reconhecido que os JCP pagos pelo banco BRADESCO S/A, no
ano-calendário de 2000 teriam sido corretamente oferecidos à tributação.
Entendo que assiste razão em parte ao Recorrente.
De acordo com o que consta na DIRF, o Recorrente recebeu R$ 26.855.534,67 de
JCP do banco BRADESCO S/A, tendo sido retido na fonte o montante de R$ 4.028.330,20. A
autoridade fiscal que realizou a diligência determinada pela DRJ também concluiu que o JCP foi
oferecido à tributação. Entendo, porém, que no ano-calendário 2000, a parcela que foi oferecida
à tributação foi de apenas R$ 22.287.204,00.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

O próprio Recorrente confirma que no ano-calendário 2000 o montante oferecido
à tributação relativo ao JCP recebido e informado na DIPJ foi de R$ 22.287.204,00, conforme a
tabela abaixo elaborada pelo mesmo:

Portanto, do total de JCP recebidos, pelo menos uma parte, que corresponde ao
valor líquido do JCP no montante de R$ 22.287.204,00 foi oferecido á tributação.
Agora vejamos se a parcela complementar de JCP recebida no ano-calendário de
2000 no montante de R$ 4.028.330,20 (correspondente ao IRRF) foi oferecido à tributação no
ano-calendário 2001, como afirma o Recorrente e a autoridade fiscal diligenciante.
O relatório da diligência foi categórico ao afirmar quer o JCP recebido do banco
BRADESCO S/A no montante de R$ 26.855.534,67 foi oferecido à tributação. Teriam sido
oferecidos á tributação R$ 22.827.204,00 no ano-calendário de 2000 e R$ 4.028.330,19 no ano-
calendário de 2001 por meio de adição ao LALUR com a consequente redução do saldo de
prejuízos acumulados.
Ocorre que, como assentado pela DRJ no acórdão combatido, o LALUR do ano-
calendário 2001 que possibilitaria confirmar que a parcela restante do JCP foi adicionado ao
lucro apurado, não foi juntado aos autos. E dessa forma, não é possível afirmar que a parcela
restante do JCP foi oferecida à tributação.
O lançamento que consta no Livro Razão, abaixo colacionado, não comprova que
o valor do IRRF foi adicionado ao lucro do ano-calendário 2001. Pelo contrário, o valor foi
lançado na conta “342.040-3” de dividendos recebidos. E como se sabe, dividendos não estão
sujeitos á tributação.

Além disso, não é possível saber, apenas com base no lançamento acima descrito,
se o rendimento foi levado à resultado.
Aliás, como a autoridade fiscal diligenciante afirmou no relatório de diligência
fiscal que o ajuste foi feito no LALUR, esse seria o único documento que poderia confirmar a
que a parcela do IRRF foi oferecida á tributação.
Mas o Recorrente não apresentou o LALUR no recurso voluntário.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

Verifica-se, portanto, que faltou o documento essencial para comprovação do
direito creditório pleiteado, e o Recorrente, mesmo tendo ciência da necessidade de apresentação
desse documento, não o juntou aos autos no recurso voluntário.
O Recorrente se apóia no relatório da autoridade fiscal diligenciante, que já se
verificou não foi corroborado com um documento essencial para aceitação do resultado da
diligência, e de um Termo de Encerramento de Diligência (e-fl. 434) relativo a fiscalização de
divergências constatadas na malha DIRF x DARF:
Encerrei, nesta data e hora, diligência fiscal iniciada em 02/02/2004, junto ao ao
contribuinte acima identificado, no sentido de apurar as divergências apontadas
pelo PROGRAMA DIRF X DARF/2002, relativo ao ano-calendário de 2001,
tendo sido constatada regularização das diferenças apontadas.
O contribuinte apresentou documentação comprobatória da regularização das
diferenças apontadas, ou seja, DIRF/2002 RETIFICADORA; REDARF;
DCTFs RETIFICADORAS.
Apurei, em análise de seus registros contábeis e fiscais que o contribuinte
compensou o IRRF-código 0561, com o IRRFONTE s/Juros sobre Capital
Próprio, uma vez que o mesmo auferiu receita de Juros Sobre Capital Próprio,
do Banco Bradesco S/A, em 31/12/2000, no valor de R$26.855.534,67 (vinte e
seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro
reais e sessenta e sete centavos), com retenção de Imposto, de Renda no valor
de R$ 4.028.330,19 (quatro milhões, vinte e oito mil, trezentos e trinta reais e
dezenove centavos), tendo utilizado parte deste imposto para compensar o
IRRF-CÓDIGO 0561, ora diligenciado.
Apurei, ainda, o. correto oferecimento à tributação da receita auferida, bem
como a correta compensação acima relatada.
Em relação às conclusões acima da autoridade fiscal, é preciso esclarecer que não
se tratou de procedimento de fiscalização para verificar se o IRRF relativo aos rendimentos de
JCP foram oferecidos á tributação, o que foi feito na diligência determinada pela DRJ, mas
naquele outro processo apenas tratou-se de analisar se o IRRF sobre rendimento de trabalho
assalariado foi compensado com o IRRF sobre JCP recebido do banco BRADESCO.
Além do mais, também nesse caso, não consta o LALUR que provaria
definitivamente o argumento da Recorrente de que a parcela relativa ao IRRF sobre o JCP foi
adicionada ao lucro no ajuste da parte A do LALUR no ano-calendário 2001.
Portanto, a Recorrente não logrou comprovar que a parcela do JCP relativa ao
IRRF, que deveria ter sido oferecido à tributação no ano-calendário de 2000 foi adicionada ao
lucro real no ano-calendário de 2001.
Por fim, diferentemente do que entendeu a DRJ, que não considerou nenhum
montante do IRRF sobre o JCP recebido, haverá de ser considerado o IRRF proporcional ao
montante oferecido à tributação.
Assim, considerando que do total de JCP recebido de R$ 26.855.534,67 o
Recorrente ofereceu à tributação R$ 22.827.204,00, o montante de IRRF a ser reconhecido será
de R$ 3.424.080,59, conforme cálculo abaixo discriminado:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.562 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.008824/2001-07

JCP

IRRF
26.855.534,67 
R$ 4.028.330,19
R$ 22.827.204,00 X
X =

X = R$ 3.424.080,59
O Recorrente apurou prejuízo fiscal no ano-calendário de 2000 no montante de R$
70.658.755,44, como o demonstra a Ficha 09 abaixo colacionada:

Portanto o Recorrente faz jus à parcela do crédito do IRRF sobre o JCP recebido,
proporcional à parcela confirmada do rendimento oferecido à tributação.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório de IRRF sobre o JCP pagos no ano-calendário de 2000 no
montante de R$ 3.424.080,59, para compensação de débitos até o limite do direito creditório
reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital